Tribunal: TJDFT
Processo: 0720283-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720283-49.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA RODRIGUES DE ARAUJO PESSOA, DENER DE MORAIS PESSOA APELADO: JUSCILEIDE HOLANDA RIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID no 25583338, devendo a parte apelada apresentar a referida microfilmagem no prazo de 20 (vinte dias). Vindo a documentação, dê-se vista aos apelantes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator